Tribunal: TJBA
Processo: 8008449-96.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008449-96.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 1.771,13, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que a tese fixada no referido tema não seria aplicável ao caso concreto, por ter a execução sido ajuizada em momento anterior à publicação do acórdão paradigmático, o que, em sua visão, violaria os princípios da segurança jurídica e da não surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação imediata da tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1184 às execuções fiscais ajuizadas antes da publicação do acórdão; (ii) verificar se, no caso concreto, o Município observou os requisitos estabelecidos pela tese para o ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1184 do STF tem eficácia erga omnes e efeito vinculante desde o julgamento em regime de repercussão geral (RE 1.355.208/SC), sendo plenamente aplicável às execuções fiscais ajuizadas após a data do julgamento (19/12/2023), independentemente da data de publicação. 4. O ajuizamento da execução fiscal em 21/12/2023, dois dias após o julgamento do Tema 1184, afasta a alegação de retroatividade e autoriza a aplicação imediata da tese fixada. 5. O princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da CF/1988, já integrava o ordenamento jurídico desde 1998, sendo apenas concretizado pelo STF na decisão paradigma. 6. A jurisprudência vinculante reconhece a desproporção entre os custos estatais da execução fiscal e o valor ínfimo do crédito, legitimando a extinção do feito por ausência de interesse de agir. 7. A Súmula 452 do STJ não prevalece frente à tese fixada pelo STF, que permite a extinção da execução fiscal de ofício, conforme interpretação constitucional conferida pelo Supremo. 8. O Município agravante não comprovou a adoção das medidas extrajudiciais exigidas pela tese vinculante (tentativa de conciliação ou protesto da CDA), nem justificou sua ineficácia, tampouco requereu a suspensão do processo para tanto, como autorizado pelo item 3 da tese. 9. A ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa e de protesto da CDA, somada ao baixo valor do crédito (R$ 1.771,13), confirma a inexistência de interesse processual, legitimando a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tese fixada no Tema 1184 do STF aplica-se imediatamente aos feitos ajuizados após o julgamento, independentemente da data de publicação do acórdão. 2. A extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir é legítima quando o ente federado não comprova a adoção das medidas extrajudiciais previstas no Tema 1184. 3. A jurisprudência vinculante do STF prevalece sobre entendimento sumulado do STJ, inclusive quanto à possibilidade de extinção de ofício das execuções fiscais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 927, III, e 1.021; Lei n. 9.492/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024.